Tribunal: TJPA
Processo: 0584669-73.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0584669-73.2016.8.14.0301

APELANTE: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A, VENDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SARRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ADOLFO NONATO COUTINHO MENEZES, LOHANNY CRISTINA MONTEIRO MENEZES

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Capital Rossi Empreendimentos S.A., Sarre Empreendimentos LTDA e Vendeia Empreendimentos LTDA contra sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Adolfo Nonato Coutinho Menezes e Lohanny Cristina Monteiro Menezes, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. Os apelantes deixaram de recolher as custas recursais, permanecendo inertes mesmo após intimação específica para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após regular intimação, justifica o reconhecimento da deserção e, por consequência, o não conhecimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo é requisito de admissibilidade recursal, sendo imprescindível sua comprovação no momento da interposição do recurso, conforme dispõe o art. 1.007 do CPC/2015.

4.

Na hipótese de ausência de preparo, a legislação confere ao recorrente a oportunidade de suprir a omissão mediante recolhimento em dobro, desde que atendida a intimação prevista no §4º do art. 1.007.

5.

No caso concreto, os recorrentes foram intimados para regularizar o preparo e, mesmo assim, permaneceram inertes, caracterizando a deserção.

6.

O não atendimento à intimação e a ausência de pedido de gratuidade da justiça devidamente instruído impedem o processamento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

7.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é firme no sentido de que a inércia após intimação para recolhimento do preparo em dobro impõe o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de preparo recursal, não suprida após regular intimação, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

2.

A parte recorrente deve comprovar o recolhimento das custas recursais no ato da interposição do recurso ou atender à intimação para recolhimento em dobro, sob pena de inadmissibilidade.

3.

A simples interposição de apelação desacompanhada do preparo e não regularizada no prazo legal autoriza, de forma automática, o reconhecimento da deserção pelo relator.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, caput, §§ 2º e 4º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2186790/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.05.2023; TJPA, AI nº 0011867-67.2016.8.14.0000, Rel. Maria Filomena Buarque, j. 20.08.2020; TJPA, ApCív nº 0124840-72.2015.8.14.0008, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, j. 17.06.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de apelação, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Capital Rossi Empreendimentos S.A
,
Sarre Empreendimentos LTDA e Vendeia Empreendimentos LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagados e indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Adolfo Nonato Coutinho Menezes e por Lohanny Cristina Monteiro Menezes, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial.

Os apelantes não recolheram as custas recursais.

Por meio de despacho (id. 26556819), fora determinando que os recorrentes procedessem com o recolhimento das custas recursais.

Decorrido o prazo legal, a parte recorrente permaneceu inerte, não tendo regularizado o preparo, conforme a certidão de id. 26812696.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Desde logo, forçoso dizer, que não conheço do presente recurso de apelação cível, devido ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, consoante aos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15). Eis a redação do referido dispositivo:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, e sua ausência implica a aplicação da penalidade de deserção, nos termos do artigo 1.007, caput e §§ 2º e 4º do CPC/15:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, vem decidindo nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.

1. Não comprovada a concessão de assistência judiciária gratuita e intimada a parte para regularizar o preparo, a inércia da parte acarreta o não conhecimento do recurso especial pela deserção.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2186790 SP 2022/0249631-0, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023).

No mesmo diapasão, é firme o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA APENAS EM SEDE DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREPARO E INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Empresa Translider contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo e do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, formulado apenas em sede recursal interna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de preparo recursal, mesmo após a intimação para recolhimento em dobro e o indeferimento da gratuidade de justiça, autoriza o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.007 do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, com possibilidade de complementação em dobro apenas se o recolhimento for insuficiente ou ausente, mediante intimação.

4. A Agravante foi intimada para recolher o preparo recursal em dobro após indeferimento do pedido de gratuidade, mas permaneceu inerte, configurando a deserção.

5. O pedido de justiça gratuita foi apresentado somente em sede de Agravo Interno, não sendo demonstrada, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência financeira, sendo a documentação juntada considerada sem recenticidade e ineficaz para comprovar incapacidade econômica.

6. Conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA, a ausência de preparo após regular intimação, aliada à inércia da parte, enseja o não conhecimento do recurso por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O não recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da justiça gratuita e regular intimação para pagamento em dobro, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

2. A alegação de hipossuficiência por pessoa jurídica deve ser acompanhada de documentação idônea e recente, sendo indeferível o pedido de gratuidade se não comprovada a condição financeira alegada.

3. A apresentação do pedido de justiça gratuita apenas em sede de Agravo Interno, sem respaldo probatório suficiente, não afasta a obrigação do preparo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 1º, 2º e 7º, e 1.007, caput e § 4º; CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0011867-67.2016.8.14.0000, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 20/08/2020; TJPA, AC nº 7279724, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021; TJRS, AGV nº 70081324741, Rel. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 12/06/2019; TJGO, AI nº 0436324-85.2013.8.09.0051, Rel. José Ricardo Marcos Machado, j. 28/05/2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0124840-72.2015.8.14.0008 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESERTO. INTELECÇÃO DO ART . 1.007 CAPUT E § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 . Reza a legislação processual civil que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo. Não cumprida tal determinação, deve o recorrente ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. Devidamente intimado para recolhimento em dobro, o agravante tão somente comprovou pagamento na forma simples, ato esse que não atende suficientemente os mandamentos legais aplicáveis. 3. Agravo Interno não conhecido, ante sua manifesta deserção. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809607-71.2022 .8.14.0000, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado).

Assim, não tendo sido comprovado o recolhimento das custas recursais, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO DO

RECURSO
, em razão da deserção dos recorrentes.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026